Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705239-15.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RECORRIDO: WANDERGLAYSSON CARDOZO DA MATA, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Em cumprimento à decisão intercorrente que concedeu ao apelado a tutela de urgência (ID 57816221), o apelante peticionou (ID 58317129) dando conta do cumprimento da decisão e acosta documento de comprovação (ID 58317130). Fora constatado que este documento comprobatório repetia a petição e não expunha a efetivação da referida determinação judicial para que fosse (i) incluído “o nome da parte autora na lista de aprovados referente aos candidatos classificados como hipossuficientes”, (ii) ofertado “ao candidato o curso de formação no cargo” e que (iii) o mantivesse “nas fases seguintes do concurso público para Auditor Fiscal de Atividades Urbanas”. Mediante despacho (ID 59088910) fora determinado que o apelante juntasse a publicação da página de seu sítio que expusesse o cumprimento da referida decisão e seu respectivo endereço virtual, para que pudesse ser devidamente averiguado. Em petição (ID 60030940) o recorrente apresentou um documento que apresenta os resultados obtidos pelo recorrido e sua classificação no certame e o cronograma de atividades do certame. Entretanto, o apelado alega que a determinação não fora plenamente atendida (ID 60056079) na medida em que o apelante teria publicado em 05/06/2024, nova lista de aprovados sem a menção da classificação do apelado entre os hipossuficientes. Requer que seja determinado o cumprimento integral da decisão anterior com a “intimação dos réus, especialmente a banca organizadora do certame, para incluir o autor na lista de aprovados hipossuficientes, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 537 do CPC”. Em despacho (ID 60447016) o IADES fora instado a manifestar acerca da petição do recorrido e apresentar o adimplemento da determinação judicial que concedeu a tutela de urgência (ID 57816221) sob pena de multa (art. 536 e 537 do CPC). Transcorrido in albis o prazo concedido ao Instituto, de acordo com a certidão de ID 61003441, os autos são recebidos para deliberação. Pelo exposto, verifica-se que o IADES não vem cumprindo a determinação judicial em sua integralidade, deixando de atender aspectos variados da decisão, retardando a efetivação da tutela concedida. Desta feita, determino a aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o teto de R$ 50 mil (cinquenta mil reais) ao INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES até que tenha cumprido integralmente a determinação da decisão que concedeu a tutela de urgência de ID 57816221. Ante ao reiterado descumprimento e a advertência exarada da referida decisão que assim firmou: Advirto que, no caso de reiterado descumprimento, nos termos do art. 40, do CPP, poderá haver a responsabilização cível e criminal, especialmente pelos crimes de prevaricação e desobediência bem como ação de improbidade administrativa (art. 11, II c/c art. 22 da LIA – No 8429/92) para os agentes públicos responsáveis pelo cumprimento desta decisão para urgente e fiel cumprimento, em especial o previsto no art. 23, I, da LODF. Determino o cumprimento desta mediante oficial de Justiça em regime de plantão, com a máxima urgência. Atribuo força de mandado à presente decisão. Encaminhe-se ao Ministério Público para ciência e eventuais providências, nos termos dos art. 40, do CPP, art. 11, II c/c art. 22 da LIA – No 8429/92 e art. 23, I, da LODF. Publique-se. Intime-se. Brasília, 04 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator